Tribunal: STF
Processo: Pet 7802
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUTORIDADE POLICIAL. ABORDAGEM DE FATOS JÁ DENUNCIADOS. EXPRESSA RESSALVA NA AVENÇA. PACTUAÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIAS EM ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONFIGURADAS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Em respeito à autonomia funcional garantida à autoridade policial no exercício de suas funções, pautado pelo princípio da legalidade, não há no ordenamento jurídico norma que o impeça de ter conhecimento de todo o contexto delituoso para a escorreita elucidação dos demais fatos subjacentes à atuação do grupo criminoso investigado, desde que voluntariamente o colaborador se disponha a prestar os esclarecimentos pertinentes, ainda que parcela destes já se encontre denunciada.



    2. Havendo expressa ressalva sobre os anexos em que são descritos fatos já denunciados pelo Ministério Público, retirando-os dos possíveis efeitos do acordo de colaboração premiada celebrado entre o colaborador e a autoridade policial, atesta-se a conformidade da avença às normas que regem o instituto.



    3. A previsão de benefícios no acordo de colaboração premiada celebrado pela autoridade policial não implica interferência em atribuições exclusivas do Ministério Público, na medida em que a incidência ao caso concreto encontra-se submetida à reserva de jurisdição, por ocasião da prolação da sentença de mérito nas ações penais respectivas, observado o devido processo legal, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 5.508.



    4. Agravo regimental desprovido.